Tribunal: TJSP
Processo: 1003011-32.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003011-32.2019.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante CLAUDINEI
QUINA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106
Voto no 37.420
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106 - Voto no 37.420
Comarca: CAIEIRAS - 1a VARA
(Proc. 1003011-32.2019.8.26.0106)
Apelante: CLAUDINEI QUINA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO
DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA -
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra razão a justificar eventual diligência e/ou repetição
da perícia”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a
sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute
na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Claudinei Quina Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 02.02.2018
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou a mão esquerda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106
Voto no 37.420
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106 - Voto no 37.420
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 63/84).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 118/119).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequelas incapacitantes
decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado. Outrossim, pede a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica (páginas 123/128).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 134).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão do apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Vê-se que o laudo oficial foi elaborado de forma completa e traz
fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não se
vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106
Voto no 37.420
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106 - Voto no 37.420
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na mão esquerda, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico narrado na
inicial.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que o autor, em razão da fratura sofrida por força do
infortúnio, apresenta limitação discreta da mobilidade do 3o quirodáctilo
esquerdo, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro não acarreta
incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apto ao desempenho
de sua atividade profissional habitual (ver páginas 63/84).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão reclamada,
conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie a concessão
do benefício acidentário postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106
Voto no 37.420
Apelação Cível no 1003011-32.2019.8.26.0106 - Voto no 37.420
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator